Tribunal: TJDFT
Processo: 0701010-74.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701010-74.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERASA S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB APELADO: MARCELO YURI DE CARVALHO DA CRUZ D E C I S Ã O SERASA S.A. compareceu ao processo informando possuir interesse na realização de sustentação oral e indicou os seguintes advogados para a realização do ato: Raphael de Sousa Oliveira - OAB/DF 36.370; Camila Marinho Camargo – OAB/DF 41.373; Matheus Vinicius Torres Pinto – OAB/DF 57.587; e Camilla Dias G. Lopes dos Santos – OAB/DF 56.709. Contudo, considerando que dos advogados indicados apenas Matheus Vinicius Torres Pinto possui poderes outorgados nos autos (ID 32871473), não há como deferir o pedido em relação aos demais advogados. Á Secretaria para que anote o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator